Tribunal: TJDFT
Processo: 0728248-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. CONCESSÃO. OBRIGADA FIDUCIÁRIA. MORA. IMPUTAÇÃO. CONSTITUIÇÃO FORMAL. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. PARTICIPAÇÃO. CREDORA FIDUCIÁRIA. CIÊNCIA DA ALTERAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. FORMA. EFETIVAÇÃO ATRAVÉS DE CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENVIO A ENDEREÇO DIVERSO. APERFEIÇOAMENTO. INOCORRÊNCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL AUSENTE. AGRAVO PROVIDO.

1. Conquanto a mora derive do simples vencimento das parcelas originárias do empréstimo garantido por alienação fiduciária sem que seja efetuado o pagamento devido, a comprovação da inadimplência consubstancia pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão destinada à efetivação da garantia, devendo ser aperfeiçoada e materializada de forma contemporânea ao aviamento da pretensão mediante a notificação formal da obrigada fiduciária acerca do inadimplemento em que incidira (DL no 911/69, art. 2o, § 2o).

2. A notificação premonitória, aliada à sua qualificação como medida indispensável à caracterização da mora da devedora fiduciária, consubstancia ato formal, que, para que se revista de eficácia e irradie os efeitos que lhe são próprios, deve ser efetivada na forma exigida pelo legislador, implicando que, não tendo sido enviada ao endereço atualizado da obrigada fiduciária, oportunamente indicado à credora fiduciária, porquanto encaminhado ao seu endereço antigo, não pode ser reputada efetivada, não irradiando o efeito esperado, e, como corolário, não restando comprovada a mora, consoante exige o legislador especial, a omissão enseja a oportunização de emenda à inicial, sob pena de seu indeferimento por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

3. Agravo conhecido e provido. Unânime.